Tribunal: STF
Processo: ARE 1370122
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MULTAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. CONDUTAS PREVISTAS ILEGAIS NOS DECRETOS N. 92.353/86, 952/93 E 2.521/98. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. NULIDADE DAS AUTUAÇÕES E MULTAS IMPOSTAS: APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS. 1. A teor dó art. 475 do CPC, as sentenças proferidas contra a União, suas autarquias ou fundações públicas ‘de valor Superior a 60 salários mínimos ou cuja expressão monetária não se possa aferir sujeitam-se ao duplo grau obrigatório de jurisdição, salvo caracterizada a hipótese do § 3º do mesmo artigo de lei. Autos de infração anulados, cujos valores ultrapassam o limite da dispensa. Remessa tida por interposta. 2. A imposição de autuações e multas pela ANTT fundada em previsões inscritas nos Decretos n. 92.353/86, 952/93 e 2.521/98, reiteradamente, tem sido reconhecida ilegal pela jurisprudência, porquanto fundada em regulamento editado em flagrante exorbitância ao poder regulamentar. Desde a CF/88 a definição de infrações e a cominação de penalidades somente pode decorrer de lei em sentido formal. 3. Os reiterados julgamentos que proclamaram a ilegalidade do ato administrativo conduziram à revogação das Seções II, III e IV do Decreto n° 2.521/98, pelo Decreto n° 8.083/2013, reforçando a necessidade de reconhecimento da nulidade das autuações e multas impostas. 4. A isenção de custas deferida à autarquia não a dispensa de reembolsar os valores adiantados pela parte autora. 5. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente